Tribunal: TJDFT
Processo: 0001639-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001639-14.2019.8.07.0003 RECORRENTE: VICTOR PATRICK LOPES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. Réu condenado por infringir o artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, depois de, na companhia de outros internos, danificar uma torneira e um chuveiro do quarto em que cumpriam medida socioeducativa. Preliminares rejeitadas. O dolo de danificar o patrimônio público se reputa provado pelo depoimento do agente socioeducativo condutor do flagrante, testemunha compromissada e que usufrui presunção de verossimilhança ínsita aos atos administrativos em geral. Não há como desclassificar a conduta para a modalidade culposa, pois, além de comprovado o dolo, não existe tal previsão no tipo penal. Pena bem dosada. Adequada a negativação da conduta social, eis que o apelante cometeu o crime quando cumpria medida socioeducativa de internação. A elevação da pena-base não foi pelo anterior cometimento de ato infracional. Foi pelo cometimento de crime enquanto cumpria medida socioeducativa pelo anterior ato infracional. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 89 da Lei 9.099/95, 28-A do CPP, e 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, sustentando ser devida a aplicação do benefício da suspensão condicional do processo, ante o preenchimento de seus requisitos. Subsidiariamente, pleiteia a remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento do acordo de não persecução penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 89 da Lei 9.099/95 e 28-A do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (aplicação do benefício da suspensão condicional do processo ante o preenchimento de seus requisitos) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pleito relativo à realização do acordo pré-processual, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) II - Ademais, da simples leitura do art. 28-A do CPP, se verifica a ausência dos requisitos para a sua aplicação, porquanto o embargante, em momento algum, confessou formal e circunstancialmente a prática de infração penal, pressuposto básico para a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal, instituto criado para ser proposto, caso o Ministério Público assim o entender, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, na fase de investigação criminal ou até o recebimento da denúncia e não, como no presente, em que há condenação confirmado por Tribunal de segundo grau. Embargos de declaração rejeitados.” (Edcl no AgRg no Agravo em Resp n° 1.688.289-SP, Rel. Min. Félix Fischer, DJe 3/6/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Descabe a esta Corte apreciar a alegada transgressão a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 1637205/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030